Tribunal: TJDFT
Processo: 0746960-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal no que toca ao valor da condenação imposta pela sentença, referente à Gratificação de Movimentação – GMOV não paga à autora. Segundo o recorrente, tal capítulo da sentença adotou equivocadamente o montante constante na planilha constante na petição inicial, a qual teria utilizado parâmetros equivocados de juros moratórios.
2. Inicialmente, vale destacar que as razões recursais não impugnam o direito da autora de receber a GMOV, mas apenas se insurgem contra o valor da condenação e o índice de juros de mora fixado.
3. Razão assiste ao recorrente. Isto porque os cálculos apresentados pelo autor – ID 14405230, fls. 07/09 – e que foram utilizados como base para a sentença estão, em parte, equivocados, já que neles foram incluídos juros de mora desde a data do valor devido, quando deveriam eles incidir a partir da citação (como determinado no próprio dispositivo da sentença). Ademais, houve a inclusão de juros moratórios de 1% ao mês, quando o art. 1o-F da Lei 9.494/97 determina o limite de 0,5% ao mês (6% ao ano).
4. Desta forma, a condenação deve ser fixada no valor principal histórico (R$ 4.702,50 – correspondente aos 35 meses nos quais a GMOV não foi paga nos anos de 2016 a 2019 – ID 14405237), que será atualizado pelo IPCA-e durante todo o período de mora, com incidência de juros moratórios a partir da citação, nos moldes do art. 1o-F da Lei 9.494/97.
5. Precedente: Acórdão 1222727, 07558739420188070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Partes: Eliana Ramos Badia versus Distrito Federal.
6. Friso que foram descontados da condenação, também, os valores de GMOV referentes aos meses de setembro/2018 a abril/2019, pois nestes meses a referida gratificação foi regularmente paga, como demonstram as fichas financeiras da autora (ID 14405237).
7. Por fim, destaco que a autora, em contrarrazões, concordou com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para fixar o valor da condenação em R$ 4.702,50, que deverá ser atualizado pelo IPCA-e durante todo o período de mora, com incidência de juros moratórios a partir da citação, nos moldes do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Demais termos mantidos. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).